Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710658-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA FERREIRA DE PAULA RECORRIDOS: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. FATOS NOVOS. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE. FABRICANTE E IMPORTADOR. DISPOSITIVO ESSURE. SINTOMAS E PROBLEMAS DE SAÚDE. UTILIZAÇÃO E POSSÍVEIS RISCOS. INFORMAÇÕES. CONHECIMENTO PELA PACIENTE. NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. AUSENTE. PEDIDO INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. É inadmissível a juntada à apelação de prova emprestada consistente em perícia médica realizada em paciente diverso, em caráter eminentemente pessoal, sem efetiva participação das rés, e que não apresenta fatos novos ocorridos após a sentença, por não se enquadrar nas hipóteses permissivas do artigo 435 do CPC. 2. À luz da teoria da asserção, vislumbra-se a legitimidade passiva da fabricante do produto, uma vez que o pedido indenizatório formulado na inicial poderá, em tese, alcançar sua esfera jurídica, recaindo sobre si o provimento jurisdicional em caso de eventual procedência do pedido. 3. Nos termos do artigo 12 do CDC, o fabricante e o importador respondem objetivamente pela reparação de danos em razão de eventuais defeitos no produto ou por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 4. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, impõe-se averiguar a existência de nexo causal entre a implantação do dispositivo e os danos alegadamente sofridos, de modo a assegurar o direito indenizatório pretendido. 5. Inexiste vício de informação em razão da demonstração de que a paciente foi devidamente cientificada quanto à utilização e os possíveis riscos eventualmente ocasionados pelo implante do dispositivo Essure. 6. Não há que se falar em responsabilização civil da fabricante e da importadora com fins indenizatórios, uma vez que afastado, conforme conclusões da perícia médica judicial, o nexo causal direto entre os ventilados sintomas e problemas de saúde e a utilização do dispositivo contraceptivo, além de inexistir constatação de defeito de fabricação ou ainda específica indicação médica à autora quanto à necessária retirada do dispositivo por segurança à sua saúde, tendo sido ainda disponibilizada todas as informações pertinentes quanto à utilização e os possíveis riscos eventualmente ocasionados pelo implante do dispositivo em questão. 7. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o, 12, 14 e 41, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 371 e 479, estes do Código de Processo Civil, sustentando que a BAYER não cumpriu com o seu dever de informação e que o laudo pericial não deduziu os métodos que foram utilizados em sua confecção. Acresce que a responsabilidade do fornecedor é objetiva e que houve acidente de consumo. Conclui que a inversão da distribuição do ônus da prova é invertido por força de lei e caberia ao fornecedor comprovar a inexistência de fato do produto. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 186 e 927, ambos do CC, 6o, 12, 14 e 41, todos do CDC, bem como 371 e 479, estes do CC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Nesse quadro, apesar de relatar a autora não apresentar mais os sintomas após a retirada do dispositivo Essure, não se vislumbra do conjunto probatório, especialmente do prontuário médico e da prova pericial médica, a existência do necessário nexo causal direto entre os referidos problemas de saúde e a utilização do produto em questão.” (ID 38128177), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “rever a conclusão do tribunal de origem quanto à responsabilidade do agravante e ao nexo causal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento obstado pelo disposto na Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.099.407/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). Outrossim, “Ainda quanto à tese de ausência de comprovação do nexo causal, verifica-se que o Tribunal local reconheceu estarem preenchidos todos os requisitos autorizadores da responsabilidade do recorrente com base no conjunto fático probatório dos autos nas particular idades do caso concreto. Com efeito, a revisão de tais fundamentos demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial em razão da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.145.927/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009